Tribunal: TJBA
Processo: 8027524-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus Criminal N.
8027524
-
10
.2026.8.05.0000

Processo de Origem N.
8001516
-
14
.202
4
.8.05.00
49

Paciente:
Tiago de Oliveira Ramos

Impetrante:
Felipe Alves Carneiro (OAB/BA N. 75.802)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Capim Grosso

Procurador
a
de Justiça:
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO PACIENTE AO FÓRUM PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS CONCRETO. MEDIDA EXTREMA DESPROPORCIONAL. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, cuja prisão preventiva foi decretada após alegado descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. A defesa sustentou que não houve resistência ao controle judicial, pois o paciente compareceu espontaneamente ao Fórum justamente para assinar e retirar os ofícios necessários ao cumprimento das medidas, ocasião em que foi preso. Alegou, ainda, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como motoboy e é pai de três filhos menores, entre eles bebê recém-nascido dependente de sua assistência material e familiar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em suposto descumprimento de medidas cautelares quando o paciente comparece espontaneamente ao juízo para regularizar sua situação processual, bem como se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a aplicação da lei penal e o regular andamento do processo.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, não podendo ser decretada ou mantida de forma automática, punitiva ou fundada apenas em descumprimento formal de cautelar, especialmente quando a conduta contemporânea do acusado revela submissão à autoridade judicial.

4. O comparecimento voluntário do paciente ao Fórum para regularizar o cumprimento das medidas cautelares afasta a presunção de risco de fuga ou de frustração da aplicação da lei penal, evidenciando boa-fé processual e disposição de permanecer vinculado ao processo.

5. A segregação cautelar mostra-se desproporcional quando inexistem elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito imputado.

6. A condição familiar do paciente, provedor de núcleo composto por esposa e três filhos menores, inclusive recém-nascido, reforça a inadequação da custódia extrema quando disponíveis mecanismos menos gravosos de controle estatal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no comparecimento periódico em juízo, na proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e no comparecimento aos atos processuais para os quais for intimado, mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com manutenção das medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão liminar.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva não pode ser decretada de modo automático ou punitivo em razão de suposto descumprimento de medida cautelar, quando a conduta do acusado demonstra intenção de regularizar sua situação processual. 2. O comparecimento espontâneo do paciente ao juízo constitui elemento relevante para afastar o periculum libertatis, salvo demonstração concreta de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Presentes medidas cautelares diversas suficientes e adequadas, a segregação preventiva viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.124140-2/000, Rel. Des. Francisco Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21.05.2025, publ. 22.05.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8027524-10.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONCEDER a ordem, nos termos do voto do relator.